Tribunal: TJES
Processo: 5004972-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004972-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: EMANUELLY FEJOLI LUZ e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004972-23.2020.8.08.0035

RECTE.: DECOLAR. COM LTDA.

RECDO.: EMANUELLY FEJOLI LUZ e WELINGTON LUIZ NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam terem adquirido pacote de viagem junto à requerida, consistente em passagens aéreas de ida e volta para o casal e estadia em hotel para comemorarem a lua de mel. Todavia, devido a pandemia, solicitaram a remarcação das passagens, pagando a quantia de R$ 195,00, referente à diferença tarifária. Chegando a nova data, as passagens aéreas não foram liberadas pela requerida aos consumidores, motivo pelo qual deixaram de realizar a viagem de lua de mel. Por este motivo, ajuizaram a presente lide, pleiteando que a Requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.636,53 (mil, seiscentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos), bem como a indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

Apresentaram Contrarrazões recursais ao ID 2536498, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2536494), preliminarmente, aduz a sua ilegitimidade passiva diante da culpa exclusiva de terceiros; no mérito, afirma que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, diante do avanço da pandemia do COVID 19, devendo ser afastada a condenação em danos morais. Ademais, aduz não praticou qualquer conduta ilícita, não havendo que se falar em condenação por danos materiais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2536490) dispôs que: Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a Requerida Decolar. Com Ltda a restituir aos Autores a quantia R$ R$ 1.636,53 (mil, seiscentos e trinta e seis reais, cinquenta e três centavos), sem aplicação de multa e penalidades, a título de indenização por dano material, referente ao pacote de viagem não utilizados, discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação a quantia que ressarciu aos Autores, desde que efetivamente comprovado que os Requerente receberam o valor. 2) CONDENAR a Requerida Decolar. Com Ltda a pagar a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que não preste o serviço de transporte. Isto porque a Recorrente vende pacotes de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente, motivo pelo qual responde pelo dano causado à parte autora. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cabe ressaltar que os fatos aqui narrados ocorreram no período de vigência da medida provisória nº 948, posteriormente convertida na Lei 14.046/2020. Analisando as narrativas dos autores e documentos apresentados nos autos, observo que a recorrente concedeu aos autores a carta de crédito para que pudessem remarcar uma nova viagem (ID 2536414 e ID 2536416), conforme estipula a referida Lei.

Entretanto, verifico que, posteriormente, a Requerida descumpriu a Lei 14.046/2020, uma vez que concedeu o crédito, porém não permitiu que os autores pudessem utilizá-lo, caracterizando conduta abusiva e contrária a própria legislação que a beneficiou. Isto porque mesmo após a tentativa de remarcação das passagens, a agência de viagens não liberou os bilhetes aos autores.

Nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, saliento que a recusa na remarcação das passagens e, posteriormente, de reembolso dos valores pagos a título de contraprestação do serviço de transporte aéreo que não foi prestado em decorrência da pandemia é ilegal, por este motivo, a pretensão dos autores quanto ao reembolso dos valores pagos é legitima e merece ser prontamente acatada. Ante o exposto, descabida a alegação da recorrente de que inexistiu dano material no presente caso.

Outrossim, da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da agência de viagens, que deixou de emitir as passagens aéreas em nome do casal.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto dos consumidores, que apenas descobriram o cancelamento às vésperas da sua viagem, deixaram de aproveitar a lua de mel.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.